Tribunal: TJDFT
Processo: 0701619-08.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. CITAÇÃO VÁLIDA POSTERIOR AO TERMO DO PRAZO PRECRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CASSADA. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1 . Em se tratando de ação monitória ajuizada em face do emitente de cheque sem força executiva, o prazo prescricional é de cinco (5) anos, contados a partir do dia seguinte à data de emissão do título, conforme Enunciado de Súmula 503, do STJ.
2. A interrupção da prescrição ocorre com a citação válida, retroagindo à data da propositura da ação. Se a citação válida do devedor só ocorreu após o término do prazo prescricional, não há que se falar em interrupção da prescrição.
3. Apelo provido. Sentença cassada. Processo extinto com resolução de mérito.